Tribunal: TJDFT
Processo: 0740376-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS E CREDITÍCIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FRAUDE. ATO DE TERCEIRO. IMPUTAÇÃO DOS DÉBITOS AOS CORRENTISTAS CO-TITULARES DA CONTA CORRENTE E DO CARTÃO DE CRÉDITO. VÍTIMAS DO “GOLPE DO MOTOBOY”. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA ENTIDADE DETENTORA DA MARCA, BANDEIRA E OPERADORA DO INSTRUMENTO CREDITÍCIO. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE AO EMPREENDIMENTO (STJ, SÚMULA 479). FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS E NO CONTROLE DAS OPERAÇÕES ATÍPICAS CONSUMADAS. RESPONSABILIZAÇÃO. REQUISITOS APERFEIÇOADOS (CDC, ART. 14; CC, ARTS. 186 E 927). GÊNESE ILÍCITA. INVALIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES CREDITÍCIAS E COMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO PATRIMONIAL. IMPERATIVO LEGAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDOS INICIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. IMPUTAÇÃO DE PERCENTUAL À PARTE RÉ. IMPERATIVO LEGAL. PRIVILEGIAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 14). APELAÇÕES. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDOS. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELOS. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DO BANCO. PRELIMINAR. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. VINCULAÇÃO E PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O POSTULADO LATENTES. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DA EMPRESA TITULAR DA MARCA E BANDEIRA DO CARTÃO. PRETENSÕES ORIGINÁRIAS DE FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA (CDC, ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, 20 E 25, § 1o). SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÕES. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que os apelos ressoam devidamente aparelhados via de argumentações aptas a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia das peças recursais sob o prisma de que não observaram o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo, legitimando que lhes seja dado conhecimento (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
3. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela parte postulante e da pertinência subjetiva da parte acionada quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
4. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição da pretensão autoral.
5. Imputando os correntistas falhas no fomento dos serviços afetados ao banco com o qual mantém relacionamento e à empresa detentora da bandeira do cartão de crédito/débito que titularizam, que culminaram com a ultimação de operações fraudulentas em seu nome, ensejando-lhes danos materiais, as entidades bancária e operadora do cartão de crédito/débito, como fornecedoras dos serviços reputados imperfeitos e reputadas responsáveis pela composição dos danos advindos das falhas, revestem-se de pertinência subjetiva com o direito demandado e com os pedidos que lhes foram endereçados, sobejando sua legitimação para integrar a posição passiva da ação aviada com aquele desiderato, sendo a apreensão das falhas e da apuração das responsabilidades pelo havido matérias reservadas ao mérito.
6. O relacionamento estabelecido entre os correntistas, o banco com o qual mantêm relacionamento e a entidade titular da marca, bandeira e operadora do cartão de crédito crédito/débito fornecido qualifica-se como relação de consumo por emoldurar os pressupostos indispensáveis à configuração do vínculo com essa natureza jurídica, ensejando que os riscos inerentes à subsistência de fraudes no manejo da conta corrente e do cartão de crédito/débito fomentado aos consumidores se inscrevem dentre os riscos das atividades bancárias, tornando os fornecedores responsáveis pela sua ocorrência e pelos efeitos que irradia, inclusive porque sua responsabilidade, defronte os serviços que disponibilizam, é de natureza objetiva e, uma vez que ambos participam da cadeia de fornecimento e auferem lucros, solidária (CDC, arts. 2o; 3o; 7o, parágrafo único; 14, § 3o, II; 20 e 25, § 1o).
7. A entidade detentora da marca, bandeira e operadora do cartão de crédito/débito, integrando a cadeia de fornecimento com o objetivo de auferir lucro, é solidariamente responsável, em conjunto com o banco do qual os consumidores são correntistas e que atua como gestor das operações realizadas, pelas falhas havidas na realização das transações consumadas mediante o uso do instrumento de crédito, legitimando que os vitimados, em se tratando de situação de solidariedade que não implica nem se confunde com hipótese de litisconsórcio necessário, maneje pretensões declaratória e indenizatória originárias de operações fraudulentas em desfavor de um ou de ambos os fornecedores solidariamente responsáveis (CC, art. 264).
8. Às instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, compete velar pela higidez da segurança dos serviços que colocam à disposição de seus clientes, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pelos danos advindos da realização de operações financeiras fraudulentas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para tanto, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência das falhas nos serviços que fornecem, os danos experimentados pelos consumidores e o nexo de causalidade enlaçando-os.
9. Conquanto a gênese dos fatos tenha emergido do fato de que os correntistas foram vitimados por atuação de estelionatários – “golpe do motoboy” –, o desenrolar da obtenção fraudulenta de seu cartão de crédito/débito, com a realização de operações de compras mediante o uso do instrumento creditício inteiramente atípicas e destoantes do seu histórico de correntistas encerra falha imputável ao banco e à instituição operadora do cartão de crédito e débito que lhes fora fornecido com vinculação à conta corrente de sua titularidade, pois não apreenderam as movimentações heterodoxas, permitindo que se realizassem, denotando falhas em seus sistemas de controle, inclusive ao permitirem a obtenção dos dados pessoais e bancários dos consumidores, viabilizando a consumação dos ilícitos que os vitimara.
10. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, os fornecedores de serviços bancários, financeiros e creditícios respondem objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomentam como inerentes às atividades lucrativas que desenvolvem no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pelos clientes derivaram da atuação delituosa de terceiros por encerrar a ocorrência fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhes são inerentes (CDC, art. 14 e § 3o).
11. O banco e a operadora do cartão de crédito são responsáveis pelos danos sofridos pelos correntistas que, vitimados por estelionato proveniente de avançada técnica de engenharia social, foram convencidos por falso atendente de que houvera falha na segurança, levando-os a entregar seu cartão de crédito/débito para suposto funcionário do banco, que, munido dos dados bancários correlatos, efetuara operações fraudulentas de compras, porquanto os fatos, conquanto derivados de ilícitos penais, somente resultaram nas operações financeiras e comerciais por falta de segurança adequada nos controles eletrônicos das movimentações empreendidas em desconformidade com o padrão de movimentação dos clientes, consubstanciando fortuito interno que torna os prestadores de serviços responsáveis pelo havido e pela composição dos danos sofridos pelas vítimas, uma vez que não ofereceram os serviços e a segurança que deles legitimamente era esperada (CDC, art. 14, § 1o; CC, arts. 186 e 927; STJ, Súmula 479).
12. Dado parcial provimento aos pedidos autorais, implicando a irrefutável sucumbência recíproca, mas desproporcional, da parte ré, o fato processual determina sua sujeição ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, pois, a par de não ter se sagrado vencedora na completude da demanda, sobejara patente que sua incorrência em conduta ilícita e abusiva desencadeara a propositura de ação em seu detrimento pela parte autora, determinando que lhe seja atribuída, nas proporções de sua sucumbência, a responsabilidade de satisfazer os ônus sucumbenciais, em observância ao que preceitua o princípio da sucumbência (CPC, art. 85, §§ 2o e 14).
13. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Unânime.